Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-45.2023.8.11.0098
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000540-45.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA MATA FRIA LTDA - CNPJ: 45.054.465/0001-63 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GLÓRIA D'OESTE (APELADO), Fettermman Fonseca Sebastião (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível em mandado de segurança.
Itbi
. Integralização de capital social. Imunidade tributária. Base de cálculo. Arbitramento unilateral. Necessidade de processo administrativo regular. Sentença nula por ausência de fundamentação. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica objetivando o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI incidente sobre a integralização de imóveis ao capital social, a expedição de certidão de não incidência.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação ao deixar de enfrentar o
distinguishing
suscitado em relação ao Tema 796 do STF e a tese fixada no Tema 1.113 do STJ; (
ii
) verificar a aplicabilidade da imunidade do ITBI na
integralização de capital social à luz do Tema 796/STF; e (
iii
) determinar se o Município poderia arbitrar a base de cálculo do ITBI sem prévio processo administrativo, conforme as diretrizes do Tema 1.113/STJ.

III.
Razões de decidir

3. A sentença é nula por ausência de fundamentação, uma vez que não examinou a distinção fática alegada em relação ao Tema 796/STF nem apreciou a aplicabilidade do Tema 1.113/STJ, violando os
arts
. 93, IX, da CF e 489, §1o, do CPC.

4. A imunidade do ITBI, prevista no art. 156, §2o, I, da CF, limita-se ao valor efetivamente integralizado ao capital social, conforme fixado no Tema 796/STF. A inexistência de reserva de capital não afasta a incidência sobre eventual excedente patrimonial.

5. O valor histórico declarado para fins de Imposto de Renda, nos termos do art. 23 da Lei no 9.249/1995, não vincula a base de cálculo do ITBI, que deve refletir o valor venal de mercado do bem transmitido, conforme art. 38 do CTN.

6. O arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Município, sem instauração de processo administrativo, contraria o art. 148 do CTN e o entendimento do STJ no Tema 1.113, segundo o qual o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

7. A ausência de comprovação da instauração e instrução do processo administrativo de arbitramento torna inválido o valor adotado pelo Fisco municipal, impondo a necessidade de novo procedimento devidamente motivado e transparente.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de enfrentamento de fundamentos relevantes à solução da lide acarreta nulidade da sentença por vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

2. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF/1988 limita-se ao valor efetivamente integralizado ao capital social, conforme o Tema 796/STF.

3. O valor declarado no Imposto de Renda não vincula a base de cálculo do ITBI, que deve corresponder ao valor venal de mercado do imóvel.

4. O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Município exige prévio processo administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, sendo inválido o arbitramento unilateral, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; 93, IX; 156, §2o, I; CTN,
arts
. 38, 118 e 148; CPC/2015,
arts
. 489, §1o, IV, e 1.013, §3o, I e III; Lei no 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 796.376/SC (Tema 796, repercussão geral); STJ, REsp no 1.937.821/SP (Tema 1.113, recursos repetitivos); STJ, REsp no
1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
16.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião, nos autos do mandado de segurança no 1000540-45.2023.8.11.0098, ajuizada pelo contribuinte para obter a não incidência/total imunidade de ITBI na integralização de diversos imóveis ao capital social, com expedição de certidão correspondente. O
MS
indica, entre outras, as matrículas 2.821, 2.822, 3.339, 3.351, 3.342, 3.344, 3.345, 3.346, 3.545, 3.432, 2.141, 3.005, 3.006, 2.168, 3.356, 2.167 e 1.831. (Id 345863356)

O juízo de origem julgou improcedente o pedido e denegou a segurança, assentando que o ato administrativo municipal observou a tese do STF no Tema 796 (imunidade do ITBI limitada ao capital social integralizado). Registrou, ainda, que o MS não comporta dilação probatória. (Id 227749664)

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em suma: (i)
distinguishing
do Tema 796/STF, afirmando que todo o valor dos bens foi destinado ao capital, inexistindo “reserva de capital”, pelo que a imunidade seria integral; (
ii
) violação ao Tema 1.113/STJ
,
seria vedado ao Município arbitrar previamente base de cálculo por “valor de referência” sem processo administrativo específico (art. 148 do CTN); (
iii
) nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de teses (art. 489, §1o, IV e V, CPC), com pedido subsidiário de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC).

Requer a reforma total para concessão da segurança, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade com retorno à origem. (
Id 344147437
)

Em contrarrazões, o Município pugna pelo desprovimento, afirmando que: (i) reconheceu imunidade apenas até o limite de R$ 2.332.505,00 (capital subscrito), exigindo ITBI sobre eventual excedente, em conformidade com o Tema 796/STF; (
ii
) houve processo administrativo com avaliação específica, o que atenderia ao Tema 1.113/STJ. (Id 344147440)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo provimento da apelação, apontando a necessidade de observância do Tema 1.113/STJ (base de cálculo do ITBI = valor de mercado; presunção do valor declarado; afastamento apenas por processo administrativo específico
,
art. 148 do CTN) e a nulidade do arbitramento por “valor de referência” sem prévio procedimento. (Id 345863356)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de nulidade da sentença

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processualadequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que o magistrado não enfrentou o
distinguishing
invocado quanto ao Tema 796/STF, nem analisou a tese relacionada ao Tema 1.113/STJ
,
embora a insurgência apontasse omissões relevantes ao deslinde da controvérsia
.

De
fato, a sentença transcreveu o entendimento do STF sobre o Tema 796 e concluiu pela deneg
ação da segurança com base nele,
sem, contudo, demonstrar as razões concretas pelas quais o caso não comportaria a distinção sustentada, nem enfrentar, de modo efetivo, a tese central de base de cálculo e forma de apuração do ITBI conforme a orientação do STJ (Tema 1.113), que foi expressamente susc
itada em embargos (rejeitado) e em apelação.

Nessa perspectiva, a decisão incorre em vício de fundamentação (
arts
. 93, IX, da CF e 489, §1o, do CPC), pois não basta afirmar, em abstrato, a desnecessidade de enfrentar “todas as questões”; é indispensável enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Esse é o parâmetro que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado ao reconhecer omissão quando a decisão deixa de enfrentar fundamentos relevantes, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC
.

Confere-se:

É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia.

Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.

(REsp 1.447.514/PR, rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma,
DJe
de 16
.
10
.
2017).

A omissão é relevante e prejudica o
exercício pleno da jurisdição. Todavia, considerando que os autos contêm todos os elementos necessários ao julgamento da causa e observando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), é possível conhecer diretamente do mérito recursal
.

No caso concreto, a controvérsia é predominantemente de direito e se assenta em elementos documentais já constantes dos autos do mandado de segurança:

o debate envolve o alcance da imunidade do ITBI na integralização de capital (Tema 796/STF) e o correto tratamento da base de
cálculo/apuração do ITBI à luz do Tema 1.113/STJ, teses que foram expressamente articuladas no recurso
.

Nesse sentido, o art. 1.013, § 3o, incisos I e III, do CPC/2015 autoriza o tribunal, em grau de apelação, a julgar desde logo a lide quando a causa versar questão exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de prova
, especialmente em se tratando de mandado de segurança, que não comporta dilação probatória
.

Reconheço
, portanto, a
omissão da sentença
quanto aos fundamentos e a
declaro nula
,
passando
ao julgamento direto da matéria, conforme autoriza o ordenamento processual vigente e os princípios da eficiência e da economia processual.

Mérito

Segundo consta dos autos,
a recorrente se insurge
contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada, ao reconhecer a legalidade da exigência de ITBI incidente sobre parte do valor dos imóveis integralizados ao capital social da impetrante.

Na origem, a impetrante buscava o reconhecimento da imunidade/não incidência do ITBI sobre a totalidade dos bens imóveis incorporados ao seu patrimônio em realização de capital social, bem como a expedição de certidão de não incidência.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o
Juízo de origem teria deixado de enfrentar teses essenciais, especialmente quanto ao
distinguishing

em relação ao Tema 796 do STF e à aplicabilidade do Tema 1.113 do STJ. No mérito, defende a ilegalidade da adoção, pelo Município, de valor venal arbitrado para fins de incidência do ITBI, sustentando que a integralização se deu pelo valor histórico declarado, inexistindo hipótese de tributação sobre eventual diferença.

A questão controvertida envolve a extensão da imunidade tributária do ITBI na integralização de capital social com imóveis, o que exige análise de três aspectos: (i) a aplicação do Tema 796/STF e o alegado
distinguishing
; (
ii
) a base de cálculo do ITBI e a inaplicabilidade do art. 23 da Lei no 9.249/1995; e (
iii
) o arbitramento da base de cálculo pelo Município à luz do Tema 1.113/STJ.

Da imunidade tributária e do Tema 796/STF

A Constituição Federal, em seu art. 156, §2o, I, estabelece que o ITBI "
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 796 da repercussão geral (RE 796.376/SC), fixou a seguinte tese:

"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado."

A apelante sustenta que o Tema 796 não se aplica ao caso porque tratou especificamente de situação em que havia formação de "reserva de
capital", ou seja, quando parte do valor dos imóveis foi contabilizada separadamente do capital social. No caso concreto, alega que a totalidade do valor foi integralizada ao capital social, sem qualquer reserva.

Invoca, para tanto, os precedentes monocráticos do STF nos RE 1.449.120/MS (Min. Gilmar Mendes, j. 13.6.2024) e RE 1.516.443/SP (Min.
Cármen
Lúcia, j. 9.10.2024), nos quais se reconheceu a distinção fática entre as hipóteses.

Cabe ressaltar que
o diferencial
(
distinguishing
)
não prospera.

A tese fixada pelo STF é clara e objetiva: a imunidade não alcança "o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". A tese fala em "valor dos bens", não em "reserva de capital". Fala em "limite do capital social", não em "destinação contábil do excedente".

O precedente utilizou como exemplo fático uma situação em que havia reserva formal de capital, mas a fundamentação jurídica transcende esse exemplo específico. O fundamento é que a imunidade existe para proteger a capitalização empresarial, não para permitir transferências patrimoniais desproporcionais.

A apelante confunde duas questões juridicamente distintas: destinação contábil e excedente patrimonial. A primeira questão foi resolvida favoravelmente à apelante: não há reserva de capital formal. Todo o valor declarado foi contabilizado como "Capital Social". Mas a segunda questão persiste: o que fazer quando o patrimônio transmitido vale substancialmente mais do que o capital integralizado.

O "excedente" de que trata o Tema 796 não é o excedente contábil (diferença entre capital e reserva), mas o excedente patrimonial (diferença entre o valor do bem transmitido e o capital integralizado). O fato de o contribuinte contabilizar todo o valor como "capital social" não transforma magicamente uma transmissão patrimonial em "integralização de capital". A realidade econômica prevalece sobre a forma jurídica ou contábil (art. 118 do CTN).

Quanto aos precedentes monocráticos invocados pela apelante (RE 1.449.120/MS e RE 1.516.443/SP), cumpre observar que não possuem efeito vinculante e não alteraram a tese firmada em repercussão geral, a qual continua a limitar a imunidade ao valor efetivamente integralizado ao capital social.

Este Tribunal de Justiça tem aplicado consistentemente o Tema 796, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. LIMITAÇÃO DA IMUNIDADE AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A imunidade tributária não é absoluta, restringindo-se ao montante necessário para a integralização do capital social, sendo legítima a incidência do tributo sobre o valor excedente, independentemente de formal constituição de 'reserva de capital'." (TJMT, AI no 1012268-86.2023.8.11.0000,
Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Juiz Convocado Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 25.11.2024)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. [...] 3. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 4. O artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 autoriza expressamente a integralização de capital tanto pelo valor declarado quanto pelo valor de mercado, conferindo legitimidade jurídica à revisão fiscal quando há divergência entre os valores declarados pelo contribuinte e o valor venal real dos bens imóveis integralizados." (TJMT, N.U 1014279-36.2024.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 3.9.2025)

Portanto, a aplicação do Tema 796/STF ao caso é adequada, não sendo cabível o
distinguishing
pretendido pela apelante.

Da base de cálculo e da inaplicabilidade do art. 23 da Lei no 9.249/1995

A apelante sustenta que a integralização foi realizada pelo valor histórico declarado no IRPF, conforme faculdade prevista no art. 23 da Lei no 9.249/1995, que dispõe:

"
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado
."

Essa opção legislativa é legítima e vincula o fisco federal para fins de apuração do ganho de capital no Imposto de Renda. A pessoa física que opta pelo valor histórico evita a tributação imediata sobre a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado.

Porém, essa escolha tem relevância apenas para a legislação do Imposto de Renda (tributo federal sobre a renda e proventos). Ela não vincula a base de cálculo do ITBI (tributo municipal sobre transmissões imobiliárias), por uma razão elementar: são tributos diferentes, com fatos geradores distintos, disciplinados por entes federativos diversos.

A apelante incorre em confusão conceitual ao pretender que a opção exercida perante a Receita Federal, para fins de IR, determine automaticamente a base de cálculo do imposto municipal.

O art. 38 do Código Tributário Nacional é expresso ao definir a base de cálculo do ITBI:

"
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos."

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

"No caso, a impetrante pretende que se admita a utilização do valor histórico constante na declaração de seu imposto de renda para reconhecer a inexistência de valor excedente a ser pago a título de ITBI, o que não é possível, já que o valor declarado do imóvel no imposto de renda não equivale à base de cálculo do ITBI por não corresponder ao valor de mercado dos imóveis - Inteligência do artigo 38 do Código Tributário Nacional - Inaplicabilidade do artigo 23 da Lei Federal no 9.249/1995, que diz respeito à apuração do
imposto de renda - Precedentes deste E. Tribunal." (TJ-SP, Apelação Cível no 1006062-31.2023.8.26.0132, Rel. Des. Wanderley José
Federighi
, j. 24.8.2023)

Portanto, afasto a alegação de que o valor histórico declarado no IRPF vincularia a base de cálculo do ITBI.

Do Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça –

necessidade de processo administrativo para fixação da base de cálculo do ITBI

A apelante invoca o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para sustentar que o valor
histórico
declarado pelo contribuinte
, conforme art. 23, da Lei n. 9.249/1995.

De fato, no julgamento do REsp n.o 1.937.821/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.113), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante acerca da forma de apuração da base de cálculo do ITBI e dos limites da atuação do Fisco municipal nessa matéria, consolidando os seguintes entendimentos:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, nos termos do art. 38 do CTN, não se confundindo com o valor venal utilizado para fins de IPTU;

b) o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser aceito pelo Fisco enquanto não houver elementos concretos que indiquem subavaliação;

c) o Município somente pode afastar o valor declarado mediante instauração de regular processo administrativo, com observância ao art. 148 do CTN, assegurando contraditório e ampla defesa;

d) é vedado o arbitramento prévio e unilateral da base de cálculo com base em “valores
de referência” genéricos, sob pena de violação ao devido processo legal tributário.

O voto condutor do mencionado julgamento ressaltou que o arbitramento fiscal constitui medida excepcional, cabível apenas quando a autoridade administrativa demonstrar de forma motivada a discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado, hipótese em que deve instaurar procedimento formal para determinar o valor venal real da operação.

Assim, o STJ afastou expressamente a prática, então comum em diversos municípios, de utilizar tabelas de valores de referência (sem motivação individualizada) como base de cálculo automática do ITBI, reafirmando que tal expediente viola o art. 148 do CTN e o princípio da legalidade tributária.

Desse modo, o Tema 1.113/STJ não apenas define o critério para apuração do valor venal de mercado, mas também delimita o poder de avaliação do Fisco, exigindo motivação técnica e respeito ao contraditório.

Esse precedente, embora tenha sido fixado em contexto de transmissões onerosas comuns (compra e venda), possui aplicação analógica às hipóteses de integralização de capital, pois em ambos os casos o Município pretende definir o valor de mercado do imóvel transmitido para apuração da base de cálculo do ITBI.

No entanto, é necessário distinguir o conteúdo material do Tema 796 do STF e o conteúdo procedimental do Tema 1.113 do STJ:

o Tema 796/STF delimita até onde vai a imunidade (somente até o valor
efetivamente integralizado);

o Tema 1.113/STJ define como o Fisco deve apurar a base de cálculo para eventual tributação sobre o excedente.

Assim, enquanto o Tema 796 estabelece o limite material da não incidência, o Tema 1.113 regula o procedimento de apuração do valor tributável, exigindo que o Município fundamente sua avaliação de modo transparente e técnico.

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, tem-se que nenhuma das partes possui razão integral
.

Não assiste razão à apelante, porque o valor histórico declarado no Imposto de Renda não corresponde ao valor venal de mercado exigido pelo art. 38 do CTN e, portanto, não pode servir como base de cálculo do ITBI, nem como parâmetro absoluto para aferição da imunidade;
t
ampouco assiste razão ao Município, que, embora possa tributar o excedente patrimonial, não observou o devido processo administrativo para apurar o valor de mercado, tendo simplesmente atribuído valor unilateral sem demonstrar critérios técnicos, laudo ou instauração de processo formal.

Em consequência, o arbitramento fiscal realizado é juridicamente inválido, devendo ser refeito mediante regular procedimento administrativo, com avaliação técnica específica, fundamentação individualizada e participação do contribuinte, conforme determina o art. 148 do CTN e o precedente do Tema 1.113/STJ.

Somente após essa etapa é que o Município poderá, se for o caso, exigir ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado apurado e o
montante efetivamente integralizado ao capital social
,
respeitado o limite da imunidade constitucional fixado pelo STF no Tema 796.

Nesse sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARBITRAMENTO UNILATERAL DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 4. O artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 autoriza expressamente a integralização de capital tanto pelo valor declarado quanto pelo valor de mercado, conferindo legitimidade jurídica à revisão fiscal quando há divergência entre os valores declarados pelo contribuinte e o valor venal real dos bens imóveis integralizados. 5. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de veracidade quanto à compatibilidade com o valor de mercado, somente podendo ser afastado mediante regular instauração de processo administrativo próprio, com observância do contraditório e ampla defesa (art. 148 do CTN). 6. O arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo
ente municipal, sem fundamentação técnica transparente e sem oportunidade de defesa ao contribuinte, viola as garantias fundamentais do devido processo legal tributário, resultando na nulidade do lançamento tributário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “Revela-se ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, sem prévia instauração de procedimento administrativo, devidamente motivado e que assegure o contraditório e a ampla defesa.” (N.U 1014279-36.2024.8.11.0006,
C
âmaras
Isoladas C
íveis de
D
ireito
Público, Rodrigo R
oberto
C
urvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3
.9.
2025, DJE 3
.
9
.
2025)

"No caso, a impetrante pretende que se admita a utilização do valor histórico constante na declaração de seu imposto de renda para reconhecer a inexistência de valor excedente a ser pago a título de ITBI, o que não é possível, já que o valor declarado do imóvel no imposto de renda não equivale à base de cálculo do ITBI por não corresponder ao valor de mercado dos imóveis – Inteligência do artigo 38 do Código Tributário Nacional – Inaplicabilidade do artigo 23 da Lei Federal no 9249 /1995, que diz respeito à apuração do imposto de renda – Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP - Apelação Cível:
1006062-31.2023.8.26 .0132 Catanduva, Relator.: Eurípedes
Faim
, Data de Julgamento: 6
.
2
.
2024, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 6
.
2
.
2024)

Diante desse panorama, conclui-se que o Tema 1.113/STJ delineou parâmetros procedimentais que complementam a orientação material fixada no Tema 796/STF, formando um sistema interpretativo coerente: ao passo que o Supremo delimitou até onde se estende a imunidade (somente até o valor efetivamente integralizado ao capital social), o Superior Tribunal de Justiça definiu como o Município deve apurar o valor de mercado do imóvel para eventual tributação do excedente, impedindo arbitragens unilaterais e exigindo processo administrativo regular e motivado.

No caso em exame,
o ente
público apelado

alega
que
instaurou
processo administrativo,
mas não juntou
aos autos cópia desse procedimento, com a devida comprovação
de como procedeu
o contraditório e da ampla defesa.
O que se tem é apenas a decisão administrativa e parecer administrativo, porém não consta como o ente público chegou ao valor
apurado
.

Nesse sentido,
nem o contribuinte pode impor ao Fisco o valor histórico declarado para fins de Imposto de Renda
,
que não traduz o valor venal de mercado do bem, nem o Município pode, de ofício, fixar base de cálculo sem observância do devido processo legal tributário
, com a correta apuração do valor
.

Somente a instauração de procedimento administrativo específico, com
laudo técnico individualizado
, contraditório e ampla
defesa, poderá legitimar a apuração do valor justo de mercado, assegurando o equilíbrio entre a competência tributária municipal e a proteção das garantias do contribuinte.

Em resumo, o
valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao Fisco Municipal a competência para aferir o valor de mercado do imóvel a ser utilizado como base de cálculo do ITBI, desde que o faça por meio de procedimento administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, não cabe, neste âmbito recursal, definir o exato valor a ser adotado, pois este deverá corresponder ou ao valor declarado pelo contribuinte, mantida a presunção de veracidade, ou ao valor apurado em processo administrativo regularmente instaurado, mediante avaliação técnica e motivada.

Tal compreensão harmoniza a atuação fiscal com as garantias constitucionais do contribuinte, preservando a finalidade da imunidade, a legalidade do lançamento e a segurança jurídica nas relações tributárias.

Diante de tudo isso, a expedição de não incidência do tributo fica limitada ao valor efetivamente integralizado ao capital social.

Da emissão da
D
eclaração de Imunidade/Não incidência do ITBI

A controvérsia acerca da emissão da Declaração de Imunidade/Não Incidência do ITBI deve ser examinada à luz da solução
jurídica firmada no mérito, especialmente da necessária harmonização entre a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 e os parâmetros procedimentais estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113.

Como visto, a Constituição Federal assegura a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social (art. 156, §2o, I). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 796 da repercussão geral (RE 796.376/SC), fixou entendimento vinculante no sentido de que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Desse modo, uma vez reconhecido que a transmissão dos imóveis ocorreu a título de integralização de capital, é direito subjetivo da impetrante obter do ente municipal a declaração formal de não incidência
,
ou de imunidade
,
quanto à parcela do valor que efetivamente corresponde ao capital social integralizado.

A emissão da referida declaração não constitui faculdade discricionária da Administração, mas ato vinculado, decorrente do reconhecimento judicial do direito à imunidade constitucional. Negar ou restringir indevidamente tal expedição implicaria esvaziar a eficácia prática da garantia prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal e obstaculizar o regular registro imobiliário, comprometendo a segurança jurídica da operação societária.

Por outro lado, a declaração deve observar os limites materiais da imunidade. Assim, sua expedição não pode abranger, de forma irrestrita, eventual parcela do valor dos bens que supere o montante efetivamente integralizado ao capital social, pois, quanto a esse excedente, a imunidade não se projeta, conforme a orientação firmada no Tema 796/STF.

Todavia, igualmente não se pode admitir que o Município condicione a emissão da declaração ao prévio recolhimento de ITBI calculado com base em arbitramento unilateral ou em valores de referência genéricos. Caso entenda haver discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado do bem, deverá instaurar regular procedimento administrativo específico, nos termos do art. 148 do CTN e conforme delineado no Tema 1.113/STJ, assegurando contraditório, ampla defesa e avaliação técnica individualizada.

Portanto, a solução que melhor equilibra a competência tributária municipal com as garantias constitucionais do contribuinte consiste em:
1.
assegurar à impetrante o direito à emissão da Declaração de Imunidade/Não Incidência do ITBI quanto ao valor efetivamente integralizado ao capital social;
2.
consignar que eventual tributação sobre valor excedente somente poderá ser exigida após regular apuração administrativa do valor venal de mercado, vedado o arbitramento automático ou genérico.

Com isso, preserva-se a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, respeitam-se as balizas procedimentais fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça e assegura-se efetividade à imunidade constitucional, sem afastar a possibilidade de tributação legítima do eventual
excedente, desde que observadas as garantias do devido processo legal tributário.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para:

a)
acolher a preliminar
, declarando a nulidade da sentença por vício de fundamentação; e, com fundamento no art. 1.013, §3o, I e III, do CPC,
julgar o mérito
da impetração

para
c
onceder parcialmente a segurança
, a

fim de:

b
) reconhecer o direito da impetrante à
emissão da Declaração de I
munidade
/Não Incidência
do ITBI sobre a transmissão dos imóveis objeto das matrículas no 2.821, 2.822, 3.339, 3.351, 3.342, 3.344, 3.345, 3.346, 3.545, 3.432, 2.141, 3.005, 3.006, 2.168, 3.356, 2.167 e 1.831,
limitada ao valor efetivamente integralizado ao capital social
, nos termos do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal e da tese fixada no Tema 796/STF;

b.2
)
consignar
que eventual exigência de ITBI sobre valor que exceda o montante integralizado ao capital social somente poderá ser efetuada após a instauração de regular procedimento administrativo específico, com
avaliação técnica individualizada
, fundamentação idônea e garantia do contraditório e da ampla defesa, vedada a utilização automática de valores de referência genéricos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026